Tribunal: TJSP
Processo: 0000893-12.2016.8.26.0137
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
Apelação criminal – Lesão corporal no contexto de violência doméstica ou familiar (artigo 129, § 9o, do Código Penal) – Absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade – Condenação legítima - Provas suficientes – Palavras coerentes e firmes da vítima e das testemunhas - Pena bem dosada - Recurso desprovido.